Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCUMBÊNCIA DO BANCO DEPOSITÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tendo a parte cumprindo espontaneamente a obrigação, realizando o depósito judicial do débito exequendo, não há que se falar em incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como, afigura-se indevida a pretensão de acrescer novos juros de mora ao montante devido.
2 – Com o depósito judicial do débito exequendo, tal valor sai da esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que a conta judicial é devidamente atualizada pela instituição bancária que recebeu o depósito judicial, nos termos dos Enunciados da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 179 e 271. Ou seja, a partir do momento em que numerário é depositado em conta judicial passa a estar vinculado ao pagamento da dívida e o devedor fica exonerado de sua responsabilidade de corrigir e compensar a mora sobre o capital. A atualização do valor depositado será conforme os índices oficiais aplicados pela instituição bancária aos depósitos judiciais, sob pena de se permitir verdadeiro enriquecimento sem causa do Exequente.
3 – Constatando que a atualização monetária do valor depositado em Juízo foi realizada com a utilização do INPC, que é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, não há que se falar em complementação do valor correspondente, uma vez que foi utilizado o índice correto para atualização monetária.
Apelação Cível desprovida. Maioria.